Tribunal: STF
Processo: ARE 1356002
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL SEPLAG N. 01/2011. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRAZO DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:



    “JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO ARBITROU VERBA PECUNIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE” (e-doc.9).



    Os novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc.11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de preliminar formal de repercussão geral e pela inexistência de repercussão geral na espécie em exame (e-doc. 15).



    4. O agravante argumenta que “a questão trazida à apreciação desse Supremo Tribunal ostenta a repercussão geral que autoriza a admissibilidade do apelo extremo. Isso porque a matéria sob discussão ofende a princípios constitucionais da máxima grandeza, que resvala, inclusive, na própria autonomia municipal para fixar a remuneração de seus servidores, ferindo o princípio da separação dos poderes e outros tantos suscitados” (fls. 5-6, e-doc. 17).



    Assevera haver “repercussão geral” e que “a decisão guerreada – ao determinar a progressão da parte autora sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei para que o ocupante do cargo público tenha sua mudança de nível deferida –, acabou por” ofender “todos os ensinamentos relacionados ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, caput e os incs. I, II, III e IV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia afirmando que “no caso sub examine, a parte autora obteve classificação dentro do número inicial de vagas ofertadas no Edital” e concluiu que “deve ser reconhecido o direito subjetivo da recorrida de ser convocada para a realização de exames pré-admissionais” (fl. 4, e-doc. 5).



    Nas razões do agravo, o Município de Salvador alega haver “repercussão geral” e assevera que “a decisão guerreada – ao determinar a progressão da parte autora sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei para que o ocupante do cargo público tenha sua mudança de nível deferida – acabou por” ofender “todos os ensinamentos relacionados ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 17). 



    Como se poder verificar, esse fundamento não consta do acórdão impugnado.



    As razões do agravo estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 740.570-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.514-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.933-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.2.2014)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora